Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-66.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Des. PAULO DA CUNHA em face do Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, nos autos do Habeas Corpus no 1018758-66.2019.8.11.0000, impetrado em favor de Claudenir Aparecido Michel, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos de ação penal (Código 87178), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – CP, art. 217-A – e indeferiu a oitiva de informantes, testemunhas e diligências requeridas na resposta à acusação.
O Des. Juvenal Pereira da Silva [membro da 3a Câmara Criminal] declinou da competência por entender que o julgamento do Habeas Corpus no 1014501-95.2019.811.0000, do qual foi relator, não gera prevenção para o presente mandamus, visto que o paciente daquele [José Rolins Maia] foi denunciado “de forma independente, por não haver conexão entre os crimes” (ID 27823464).
O Des. Paulo da Cunha [membro da 1a Câmara Criminal] suscitou o conflito negativo sob a assertiva de que em audiência única, “foi realizada a produção de prova em benefício de duas ações penais, a revelar, no mínimo, a existência de algum tipo de relação entre os fatos, a justificar o julgamento conjunto”, destacando que “até mesmo a prisão preventiva dos suspeitos de terem cometido o crime de estupro de vulnerável contra a vítima A. M. R. foi proferida em uma decisão única, abrangendo os dois investigados, que agora respondem a ações penais separadas” (ID 28891457).
É o necessário.
Decido.
Não obstante a instauração do presente incidente, o Des. Paulo da Cunha (suscitante) deferiu parcialmente o pedido liminar para assegurar a oitiva dos informantes e testemunhas arrolados pela defesa, bem como para substituir a prisão preventiva do paciente Claudenir Aparecido Michel por medidas cautelares alternativas (ID 28891457).
Sendo assim, por razões de conveniência processual, DESIGNA-SE o Des. Paulo da Cunha para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (RITJMT, art. 205).
Outrossim, DETERMINA-SE o processamento do feito (CPP, art. 116 e RITJMT, art. 202 e seguintes), dispensadas informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos (CPP, art. 116, §§ 3o e 4o).
Após, abra-se VISTA à i. Procuradoria-Geral de Justiça (CPP, art. 116, § 5o).
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Relator em Substituição Regimental